Tribunal: TJPA
Processo: 0000100-90.1993.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000100-90.1993.8.14.0015

APELANTE: MARIA NILZA BANDEIRA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº 0000100-90.1993.8.14.0015

RECORRENTE: MARIA NILZA BANDEIRA SILVA

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE CASTANHAL

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE TÍTULO DE AFORAMENTO Nº 387. DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. AUTOTUTELA ADMINISTRATIVA. DESAPROPRIAÇÃO DE MESMO IMÓVEL. NATUREZAS JURÍDICAS DISTINTAS. INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA OU PERDA DE OBJETO. ALEGAÇÃO DE FATO NOVO. LEI MUNICIPAL Nº 29/1981 QUE APENAS AUTORIZA A EXPEDIÇÃO DO TÍTULO. AUSÊNCIA DE SUPERVENIÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto por
Maria Nilza Bandeira Silva
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal, que julgou
procedente
a
Ação de Cancelamento de Título de Aforamento nº 387
ajuizada pelo
Município de Castanhal
, declarando o cancelamento do ato administrativo e determinando o retorno do bem à sua destinação originária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões principais em debate: (i) verificar se a ação de cancelamento perdeu o objeto em razão de prévia desapropriação do mesmo imóvel; (ii) apurar se a ausência de intervenção do Ministério Público acarreta nulidade do processo; (iii) examinar se a Lei Municipal nº 29/1981, invocada como fato novo, tem o condão de afastar a sentença; e (iv) confirmar se houve descumprimento das cláusulas do título de aforamento apto a justificar o cancelamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A desapropriação e o cancelamento de aforamento são
institutos de natureza jurídica diversa
, sendo a primeira forma de
aquisição originária da propriedade
e a segunda,
instrumento de controle de legalidade administrativa
. O ajuizamento e trânsito em julgado da desapropriação
não configuram coisa julgada nem geram perda de objeto
da ação de cancelamento.

4.

A
autotutela administrativa
autoriza a Administração Pública a
anular seus próprios atos ilegais ou descumpridos
, conforme a
Súmula 473 do STF
. Comprovado o
descumprimento das obrigações contratuais
pela foreira — como cercar, cultivar e edificar o imóvel —, impõe-se o
cancelamento do título
.

5.

A alegação de nulidade pela ausência de intervenção do Ministério Público
não prospera
, ante a inexistência de prejuízo concreto e a manifestação ministerial em segundo grau pela
regularidade do feito
.

6.

O chamado
fato novo
(Lei Municipal nº 29/1981)
não altera o julgamento
, pois o referido diploma
já constava dos autos desde a fase instrutória
, limitando-se a
autorizar o Município a expedir o título de aforamento
, sem fixar as condições específicas que foram descumpridas pela apelante. Ademais, os pedidos correlatos configuram
inovações recursais
,
vedadas pelo CPC
.

7.

Correta, portanto, a sentença que reconheceu o
descumprimento das cláusulas aforísticas
e
cancelou o título de aforamento nº 387
, com o retorno do bem à destinação pública original.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente.

Tese de julgamento:

1.

A desapropriação de imóvel aforado não implica reconhecimento de domínio particular nem impede o cancelamento do aforamento por descumprimento de cláusulas contratuais.

2.

A ausência de intervenção do Ministério Público apenas gera nulidade se demonstrado prejuízo concreto.

3.

A Lei Municipal nº 29/1981 apenas autoriza a expedição do título de aforamento e não afasta as condições nele previstas.

4.

Alegações formuladas após a sentença que já versam sobre provas constantes dos autos não configuram fato novo, mas inovação recursal vedada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC/2015, arts. 85, §11, 487, I, 493 e 1.026, §2º; DL 9.760/1946, arts. 118 e 120.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula nº 473; STJ, AgInt no REsp nº 1.194.535/ES, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, DJe 25.09.2019; TRF-4, AC nº 5006696-93.2016.4.04.7004/PR, Rel. Des. João Pedro Gebran Neto, j. 16.10.2024.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
deste Egrégio Tribuna, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
, e
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto proferido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

10ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em 04 de dezembro de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARIA NILZA BANDEIRA SILVA
, contra a sentença proferida pelo
Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal
, que, nos autos da
Ação de Cancelamento de Título de Aforamento nº 387
, proposta pelo
MUNICÍPIO DE CASTANHAL
,
julgou procedente
o pedido inicial, declarando o cancelamento do referido ato administrativo em nome da apelante.

Historiando os fatos, o Município de Castanhal ajuizou a ação de Cancelamento de Título de Aforamento, alegando que o título de nº 387 foi expedido em 1981, porém não foi devidamente registrado em cartório. Sustentou que a foreira, ora apelante, descumpriu as cláusulas do título de aforamento, além de não possuir condições econômicas para beneficiar a área, uma vez que possuía renda de pouco mais de um salário-mínimo.

Requereu, liminarmente, o cancelamento do título. O feito, inicialmente extinto sem resolução de mérito, foi restabelecido por decisão do Superior Tribunal de Justiça, determinando-se o regular prosseguimento com citação da requerida e o apensamento aos autos da ação de desapropriação nº 0000101-75.1993.8.14.0015.

A ré apresentou contestação, arguindo perda de objeto em razão do ajuizamento da ação de desapropriação e coisa julgada, sustentando que a desapropriação reconhecera a propriedade particular sobre o imóvel. As preliminares foram afastadas em despacho saneador, que destacou que a desapropriação não afastou o domínio público, conforme entendimento do STJ. Após as alegações finais, sobreveio a sentença (ID 26474208), nos seguintes termos:

“
Ante o exposto, julgo a demanda PROCEDENTE para declarar o CANCELAMENTO DO ATO ADMINISTRATIVO (Título de Aforamento) Nº 387, aforado em nome de MARIA NILZA BANDEIRA SILVA, por ter esta descumprindo as cláusulas do referido título.
Em consequência, ante o desfazimento de todos os efeitos jurídicos do título de aforamento, deve o bem retornar à sua destinação originária. Diante disso, EXTINGO o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Condeno a parte requerida ao pagamento de honorários, que fixo em 10% (dez por cento) do valor do imóvel. Custas pela ré.”

Inconformada com a sentença,
Maria Nilza Bandeira Silva interpôs recurso de apelação
(ID 26474210), requerendo a reforma integral da decisão. Sustentou, preliminarmente, a ocorrência de coisa julgada e perda do objeto da ação, em razão da existência de ação de desapropriação de mesmo objeto, já transitada em julgado e em fase de cumprimento de sentença.

Defendeu que, com o depósito do valor indenizatório, a propriedade do imóvel teria sido
transferida para o Município
, razão pela qual a ação de cancelamento de aforamento
não teria mais objeto
. Alegou que o juízo de origem incorreu em
violação à hierarquia jurisdicional e à coisa julgada
, ao reabrir discussão sobre matéria já apreciada pelos Tribunais Superiores.

Argumentou, ainda, que a sentença se fundamentou indevidamente na falta de pagamento de laudêmio, sustentando que
a inadimplência dessa obrigação não enseja nulidade do título de aforamento
, citando doutrina de
Venosa
e
Maria Helena Diniz
, bem como precedentes do
Superior Tribunal de Justiça
(REsp 1.220.667/DF e AgRg no REsp 1.084.318/RJ), que reconhecem o laudêmio como obrigação
acessória
, cuja falta de pagamento gera apenas cobrança, e não a anulação do aforamento.

A apelante também arguiu
nulidade absoluta do processo
ab initio
, sob o fundamento de
ausência de intervenção do Ministério Público
em ato de natureza obrigatória, por se tratar de causa de interesse público.

Argumentou que a ausência do órgão ministerial vicia o processo desde o início e impõe a
decretação de nulidade dos atos processuais
, com fundamento nos princípios da ampla defesa e do devido processo legal.

Ao final, requereu o
provimento do recurso
para reformar a sentença, reconhecendo-se a perda de objeto da ação, ou, subsidiariamente, a nulidade da sentença e do processo, com o consequente arquivamento dos autos.

O
Município de Castanhal
, por sua Procuradoria-Geral, apresentou contrarrazões (ID 26474223), defendendo a manutenção da sentença. Sustentou que o Título de Aforamento nº 387 não é válido, por
descumprimento da cláusula sexta
, que obrigava a foreira a cercar o terreno em seis meses, cultivar e edificar no prazo máximo de três anos. Asseverou que o inadimplemento configurou quebra contratual e justificou o cancelamento do título.

Ressaltou que a sentença foi corretamente proferida, diante da comprovação de que a apelante
não cumpriu as obrigações do título
, e que a ação de desapropriação não afasta o domínio público sobre o imóvel, tampouco reconhece propriedade particular. Ao final, pediu o
desprovimento do recurso
, mantendo-se a decisão em todos os seus termos.

As contrarrazões, entretanto, foram apresentadas
fora do prazo legal
, conforme certificado nos autos (ID 26474224).

Após a regular redistribuição do feito, o processo veio à minha relatoria e, através da decisão de ID 28850584, recebi o recurso de apelação nos efeitos devolutivo e suspensivo, e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial, na condição de
custos legis
, objetivando exame e parecer.

O
Ministério Público
, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Isaías Medeiros de Oliveira, opinou pelo
conhecimento e desprovimento do recurso
(ID 28736268). O órgão ministerial destacou que a ação de desapropriação e a ação de cancelamento de aforamento possuem naturezas jurídicas distintas, sendo a primeira um procedimento administrativo aquisitivo, que não implica reconhecimento de domínio particular. Assim, o ajuizamento da desapropriação
não afastaria o domínio público
do Município.

O parecer ressaltou, ainda, que o cancelamento do título de aforamento foi regularmente promovido com base no poder-dever de autotutela da Administração Pública, conforme Súmula 473 do STF, e que a ausência de intervenção do Ministério Público no primeiro grau não causou prejuízo processual à parte recorrente, razão pela qual não se reconhece nulidade.

Posteriormente, em petição protocolada sob o ID 30151491, a apelante comunicou a ocorrência de
FATO NOVO
, nos termos do art. 493 do CPC. Alegou ter tomado conhecimento da
Lei Municipal nº 29/1981
, que concedeu diretamente, por meio de lei, o aforamento do terreno em seu favor. Segundo a apelante, a concessão do aforamento “de forma atípica e
sui generis
”, via lei municipal, submete o caso aos princípios do direito público, impedindo que atos administrativos infralegais criem obrigações não previstas em lei.

Aduziu que o Título de Aforamento, expedido em 14/07/1981, observou todas as formalidades legais e foi fundado na referida lei, que determinou a concessão do terreno, mediante o pagamento das taxas devidas e o preenchimento das exigências legais. Afirmou que a Lei não previa a obrigação de cercar ou edificar o imóvel em prazos determinados, como sustentado pelo Município, e que tais cláusulas constam apenas de documento administrativo irregular (Termo de Aforamento nº 387), que não teria respaldo na lei concessiva.

Argumentou, ainda, que o Município não apresentou prova material do suposto descumprimento contratual, inexistindo laudo, fotos ou outros elementos que comprovem a inércia da foreira. Assim, o cancelamento do título careceria de fundamento fático e jurídico.

Na mesma petição, a apelante requereu o deferimento da gratuidade de justiça, com base em sua condição financeira atual, comprovando ser aposentada pelo Município, com
renda mensal de R$ 5.904,84 (cinco mil, novecentos e quatro reais e oitenta e quatro centavos)
e despesas fixas com
plano de saúde de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)
e
medicamentos de R$ 600,00 (seiscentos reais)
.

Por fim, manifestou-se sobre o parecer do Ministério Público, reafirmando que a ação de desapropriação reconheceu sua propriedade, e que a ausência de comprovação de descumprimento contratual impõe a reforma da sentença, com a manutenção da validade do título e o reconhecimento de sua posse e direito de indenização por perdas e danos.

É o relatório.

VOTO

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou procedente a Ação de Cancelamento de Título de Aforamento nº 387, declarando o cancelamento do ato administrativo em nome da apelante, com retorno do bem à destinação originária e condenação em honorários advocatícios fixados em 10% do valor do imóvel.

No mérito, a insurgência não prospera.

Inicialmente, a tese de coisa julgada e perda superveniente do objeto pela existência de ação de desapropriação (processo nº 0000101-75.1993.8.14.0015) não se sustenta. A
desapropriação
é procedimento de natureza pública e
aquisição originária
do bem, que não importa reconhecimento de domínio particular prévio, razão pela qual o simples ajuizamento, ou mesmo o respectivo trânsito em julgado, não afasta o domínio público nem converte o aforamento em propriedade privada.

Inclusive foi esse o prisma que foi adotado nesses autos pelo STJ no Acórdão que afastou a extinção sem julgamento do mérito, pelo argumento de falta de interesse de agir, por ajuizamento de ação de desapropriação (ID 26474044 - Pág. 8 a 11)

É exatamente essa a compreensão adotada pelo parecer ministerial, segundo o qual são “naturezas jurídicas distintas” as da ação expropriatória e da demanda voltada ao cancelamento de título de aforamento, de modo que não há perda do objeto nem violação à coisa julgada.

Veja o entendimento jurisprudencial sobre o tema:

DESAPROPRIAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. 1. Os títulos de domínio em questão são nulos, pois decorrem de alienações a non domino promovidas pelo Estado do Paraná de terras devolutas localizadas em faixa de fronteira e abrangidos pelos termos do julgamento da Apelação Cível n.º 9.621/PR.
2. Na ação de desapropriação não há discussão de domínio, motivo pelo qual não há que se falar em trânsito em julgado acerca do título. A opção administrativa pela ação de desapropriação tinha por objeto a pacificação de conflitos agrários, assentamento de possuidores de áreas de terra e a imissão da União/Incra na posse dos imóveis, como se expressamente pontuado desde a petição inicial. Igualmente ressalvado qualquer pagamento em favor de quem não detenha o domínio do imóvel.
3. Reconhecida a nulidade de toda a cadeia dominial e pertencendo o domínio dos imóveis à União, nenhuma indenização é devida à parte expropriada. Sendo o imóvel da União, conclui-se ser o ente federal o único destinatário dos valores indenizatórios, não havendo sentido em exigir-se que, por meio do INCRA, pague indenização por algo que já é seu. 4. Apelação improvida. (TRF-4 - AC - Apelação Cível: 50066969320164047004 PR, Relator.: JOÃO PEDRO GEBRAN NETO, Data de Julgamento: 16/10/2024, 12ª Turma, Data de Publicação: 17/10/2024) (Grifei)

A sentença recorrida, ademais, assentou que o ato administrativo de concessão foi válido e que a foreira descumpriu as obrigações decorrentes do título, premissa que não foi infirmada nas razões recursais, centradas, em grande medida, em teses de direito e em alegações dissociadas do núcleo fático reconhecido na origem.

Portanto a sentença reconheceu o pedido de cancelamento no descumprimento de cláusulas do título, como a obrigação de cercar, cultivar e edificar na área. O aforamento (ou enfiteuse) de bens públicos é um direito real que impõe obrigações ao foreiro, cujo descumprimento pode levar à extinção do direito.

A jurisprudência reconhece que o descumprimento das obrigações contratuais ou legais pode levar à
caducidade do aforamento
, fazendo com que o direito do foreiro perca sua estabilidade e retorne ao domínio pleno do ente público. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. TERRENO DE MARINHA. CADUCIDADE DO AFORAMENTO DE IMÓVEL DA UNIÃO POR INADIMPLEMENTO TRIENAL DO FORO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535, II DO CPC/1973. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. COMPETÊNCIA DO STF. TURMA JULGADORA NA ORIGEM FORMADA, MAJORITARIAMENTE, POR JUÍZES CONVOCADOS. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. NÃO HÁ COMO VERIFICAR EVENTUAL OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL SEM O REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ENFITEUSE SOBRE BEM DA UNIÃO. SUJEIÇÃO AO REGIME DE DIREITO PÚBLICO. DECRETO-LEI 9.760/1946. DESNECESSIDADE DE PROCESSO JUDICIAL PARA APLICAR A PENA DE COMISSO. INFRINGÊNCIA AO ART. 462 DO CPC/1973 NÃO CONSTATADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS PELA CORTE DE ORIGEM EM R$ 20.000,00. MONTANTE QUE NÃO SE AFIGURA EXCESSIVO. CAUSA COMPLEXA E EM TRAMITAÇÃO HÁ MAIS DE 20 ANOS. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO INTERNO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Nos termos do que decidido pelo Plenário do STJ, aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Enunciado Administrativo 2). (...) 6. Em relação aos arts. 103, § 1o., 118, 119 e 120 do DL 9 .760/1946, decidiu a Corte de origem que (a) não há controvérsia acerca da inadimplência, pois houve confissão de dívida da parte agravante;(b) não existem vícios no procedimento administrativo que declarou a caducidade do aforamento; e (c) que, após tornada pública a declaração de caducidade, a UNIÃO possibilitou a manifestação de órgãos interessados no terreno, tendo acudido interessados em utilizá-lo no serviço público, justificando-se o indeferimento da revigoração. 7. Desse modo, para alterar a conclusão a que chegou o Tribunal Regional seria necessário o reexame do contexto fático-probatório do autos, circunstância que redundaria na formação de novo juízo acerca dos fatos, e não de valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da convicção. 8. Outrossim, é importante destacar que, uma vez apurada a inadimplência dos foros e reconhecida a caducidade pela UNIÃO, na forma do art. 118 do DL 9.760/1946 (fls. 169), a parte agravante efetivamente foi notificada (fls. 181), tendo apresentado manifestação às fls. 187/191. Suas razões, entretanto, foram rejeitadas (fls. 207/210), ao que se seguiu a apuração dos valores devidos e a notificação da parte agravante para pagamento (fls. 215); o parcelamento, por sua vez, foi por esta requerido às fls. 226. 9. Não procede, portanto, a tese de nulidade por ausência de intimação, pois a Sociedade Empresária foi cientificada de sua inadimplência. O que ocorreu foi apenas que a UNIÃO optou por negar-lhe a revigoração do aforamento, ante a manifestação de interesse de órgãos públicos na utilização do imóvel (fls. 271 e 277), com espeque no art. 120 do DL 9.760/1946. 10. A enfiteuse envolvendo imóveis da UNIÃO submete-se ao regime de Direito Público, aplicando-se a norma especial - qual seja, o DL 9.760/1946 - em derrogação das regras de Direito Privado (EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp. 12 .243/SC, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 2.2 .2012).
11. No caso dos autos, a Corte de origem não detectou qualquer irregularidade no procedimento administrativo que declarou a caducidade do aforamento em virtude da inadimplência e afirmou que o revigoramento foi negado administrativamente, porque órgãos públicos manifestaram interesse pelo terreno, nos termos do art. 120 do DL 9 .760/1946.12.
Não se configura a alegada afronta ao art. 462 do CPC/1973, pois a Corte de origem efetivamente analisou a superveniência da EC 46/2005 no acórdão dos Embargos de Declaração, ao concluir que esta não interfere nas conclusões do aresto, dada a anterioridade dos atos que ensejaram a caducidade. (...).18. Agravo Interno da Sociedade Empresária a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1194535 ES 2010/0088818-5, Relator.: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 23/09/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2019) (Grifei)

No ponto relativo ao
laudêmio
, a apelante sustenta que a inadimplência de encargo acessório não ensejaria nulidade/cancelamento do título. Todavia, a
ratio decidendi
não repousou na falta de laudêmio, mas no
descumprimento das cláusulas do aforamento
.

Por isso, as razões recursais sobre laudêmio, ainda que juridicamente articuladas, não enfrentam o fundamento determinante do
decisum
, motivo pelo qual não têm aptidão para desconstituí-lo.

Quanto à arguição de
nulidade por ausência de intervenção do Ministério Público
no primeiro grau, também não procede. É pacífico o entendimento no sentido de que a declaração de nulidade de atos processuais exige a demonstração de
prejuízo concreto
à parte que a alega, em aplicação do princípio
pas de nullité sans grief
(não há nulidade sem prejuízo).

O próprio
Parquet
de 2º grau foi claro ao afirmar a ausência de prejuízo processual e a regularidade do exercício de autotutela administrativa para desconstituir ato eivado de ilegalidade, nos termos da
Súmula 473 do STF
, o que afasta a pretensão anulatória por vício formal.

Por fim, a petição da apelante noticiando “fato novo” (ID 30151491),

consistente na invocação da Lei Municipal nº 29/1981 como diploma concessivo do aforamento,
não merece acolhida
.

De um lado, porque
o documento legal já integrava os autos
desde a fase instrutória (juntado em audiência de instrução, ID 26474061-p. 4, antes da sentença), o que
afasta a própria noção de superveniência
; de outro, porque as alegações e requerimentos formulados na peça
configuram inovação recursal
, vedada pelo ordenamento,
não devendo ser conhecidos
.

Ressalte-se, ainda, que o art. 2º da Lei Municipal nº 29/1981, invocada pela apelante como “fato novo”, não altera a conclusão alcançada pela sentença, pois o referido diploma legal apenas autorizou o Município a realizar o aforamento do imóvel e determinou que, “depois de pagos e preenchidos as formalidades legais devidas”, seriam expedidos “os competentes títulos de aforamento”.

A alegação de que o “Termo de aforamento” seria o instrumento inadequado a reger a relação jurídica não subsiste, uma vez que, o
Termo de Aforamento
representa o instrumento inicial, de natureza contratual, que formaliza as obrigações entre o senhorio (ente público) e o foreiro (particular), produzindo efeitos obrigacionais internos, mas sem efeito
erga omnes
.

Somente com a expedição e posterior registro do
Título de Aforamento
na matrícula imobiliária, junto ao Cartório de Registro de Imóveis competente, ocorre a constituição do domínio útil, desdobrando-se a propriedade em domínio direto e domínio útil, com publicidade e oponibilidade perante terceiros.

Em síntese, o termo é a base contratual do vínculo administrativo, enquanto o título registrado é a materialização do direito real. A Lei Municipal nº 29/1981, ao remeter expressamente à expedição dos “títulos de aforamento”, reafirma essa distinção e evidencia que o documento definidor que materializa o aforamento é o título, e não a lei em abstrato. Por conseguinte, o diploma legal não dispensa o cumprimento das obrigações previstas no termo individualizado, tampouco impede o cancelamento quando comprovado o inadimplemento.

Ademais, a narrativa apresentada na petição respectiva limita-se a reafirmar a existência da lei, do título e do termo, sem, contudo, infirmar a conclusão sentencial de que houve descumprimento das cláusulas aforísticas apuradas no caso concreto. Assim, a alegação fundada na Lei nº 29/1981 não altera o contexto jurídico-fático já consolidado nos autos e não afasta a regularidade da decisão que reconheceu a inexecução das obrigações assumidas pela foreira.

Em síntese, mantém-se integralmente a sentença: (i) a desapropriação não interfere no exame da validade/eficácia do aforamento; (ii) subsiste o fundamento fático-jurídico do descumprimento de cláusulas do título; (iii) inexiste nulidade por ausência de MP ante a falta de prejuízo; e (iv) as alegações de fato novo e os pedidos correlatos não podem ser conhecidos por se tratar de inovação e, de toda sorte, nada alteram o quadro decisório.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
, porém,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação. Deixo de conhecer os pedidos da petição de ID 30151491, por não se tratar de fatos novos, bem como serem inovações recursais, vedadas pelo ordenamento pátrio.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, § 2º, do CPC/15.

Em razão do não provimento do recurso e com fundamento no art. 85, § 11, do CPC/15, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para o percentual de 11% (onze por cento).

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 03/02/2026